Tribunal: TJMT
Processo: 1003245-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003245-48.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), LUCIENE JOANA DE OLIVEIRA - CPF: 982.498.001-68 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ODILSON PINTO FIALHO - CPF: 022.583.941-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISLAINE SEBASTIANA DA SILVA - CPF: 019.668.221-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. REEXAME DE QUESTÕES JÁ APRECIADAS EM APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DE PENA. CRITÉRIO OBJETIVO DE CONTINUIDADE DELITIVA. DISPARIDADE DE PENAS ENTRE CORRÉUS JUSTIFICADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROCEDENTE.

I. Caso
em

exame
:

Revisão
criminal
ajuizada
com
fundamento

nos

incisos
I e II do art. 621 do CPP, contra
acórdão
da Terceira Câmara Criminal do TJMT que
manteve

condenação
da
revisionanda

pelos
crimes de
tráfico
de
drogas
(art. 33, caput) e
associação
para o
tráfico
(art. 35), ambos da Lei n. 11.343/06, à
pena
de 11
anos
e 4 meses de
reclusão

em
regime
fechado
. A
defesa

alegou

ausência
de
provas
da
autoria
e
materialidade
,
pleiteando

absolvição

ou
,
alternativamente
,
desclassificação
do crime de
tráfico
para
porte
de
entorpecente
para
consumo

pessoal
.
Também

requereu
a
redução
da
pena
com base no
princípio
da
isonomia
e a
nulidade da sentença pela ausência de juntada de antecedentes

criminais
.

II.
Questão

em

discussão
:

Há quatro questões em discussão: (i) se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir as provas da condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico
para absolvição da
revisionanda
; (
ii
) se é possível a desclassificação do tráfico para porte
para consumo
de entorpecentes; (
iii
) se a pena da
revisionanda
deve ser redimensionada com base no princípio da isonomia em relação à corré; (
iv
) se a ausência de juntada de antecedentes criminais compromete a validade da sentença.

III.
Razões
de
decidir
:

1.
A
revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou teses já apreciadas em apelação criminal, salvo quando houver provas novas ou flagrante contrariedade à evidência dos autos, o que não se verifica no caso concreto.

2.
A pretensão de desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecentes foi expressamente analisada na sentença e no acórdão, sendo refutada com base em provas firmes como interceptações telefônicas e depoimentos de policiais, que evidenciam a finalidade mercantil da conduta.

3.
A
disparidade de penas entre corréus encontra respaldo objetivo na quantidade de infrações praticadas, incidindo causa de aumento de 2/3 para a
revisionanda
, que cometeu mais de sete infrações, enquanto a corré praticou apenas duas.

4.
A ausência de certidão de antecedentes criminais não compromete a validade da sentença quando tais elementos não foram utilizados na dosimetria da pena, tampouco houve demonstração de prejuízo concreto, conforme exige o princípio do

pas
de
nullité

sans

grief
.

5.
Não
há qualquer prova nova apresentada que justifique a rescisão do julgado, tratando-se de mera reiteração de argumentos já apreciados pelas instâncias ordinárias.

IV. Dispositivo e Tese:

REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.

Tese
de
julgamento
:

“1.
A
revisão criminal não é meio
idôneo
para rediscussão de provas e teses já enfrentadas em apelação criminal, salvo quando presentes provas novas ou contrariedade manifesta à evidência dos autos. 2. A desclassificação do tráfico de drogas para porte de entorpecentes é inviável quando demonstrada, por prova robusta, a destinação mercantil da droga. 3. A disparidade de penas entre corréus é válida quando baseada em critérios objetivos, como o número de infrações que compõem a continuidade delitiva. 4. A ausência de certidão de antecedentes criminais nos autos não acarreta nulidade da sentença quando não utilizada para agravar a pena ou valorar negativamente a conduta, tampouco havendo demonstração de prejuízo concreto
”
.

Dispositivos

relevantes

citados
:

Art. 621,
incisos
I e II, do CPP; art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06; art. 59, 69 e 71 do CP; art. 625, §3o, do CPP.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STF –
AgR
no HC 173789/PB, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
02/04/2020;

STJ –
AgRg
no
AREsp
1213878/PR; STJ – HC 436.521/SC;

TJMT –
RvC
1021295-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j.
em
04/04/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Luciene Joana de Oliveira, com fundamento no art. 621, incisos I e II, do CPP, contra o acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal que, na Ação Penal n. 0003216- 14.2014.811.0028, por unanimidade, desproveu o recurso de Apelação Criminal interposto
,
de idêntica numeração, mantendo sua condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06, à pena privativa de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.533 (mil quinhentos e trinta e três) dias-multa, fixados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Irresignada, a defesa da
revisionanda
pleiteia, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação e o início do cumprimento da pena até o julgamento do mérito da presente Revisão Criminal. No mérito, objetiva a rescisão do juízo condenatório definitivo, a fim de absolvê-la dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por falta de provas acerca da materialidade e autoria delitiva, bem como pelo não preenchimento dos requisitos necessários para configuração da
societas sceleris
para a traficância. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da isonomia, com a redução da pena da requerente para equipará-la à pena aplicada à corré
Francislaine
Sebastiana da Silva, assim como a nulidade da sentença, sob o pretexto de que os antecedentes criminais da
revisionanda
não foram anexados aos autos, prejudicando tanto a análise contextual da conduta perpetrada com a possibilidade de aplicação do princípio
in dubio pro reo
,
considerando o histórico de inexistência de antecedentes criminais quanto à individualização da pena, durante a segunda fase da dosimetria.

Inicial (Id. 258513685) instruída com os documentos de Ids. 267072281, 267072283, 267072286, 267072289 e 267072291 e certidão de trânsito em julgado no Id. 159500335 dos autos n. 0003216-14.2014.8.11.0028.

Liminar indeferida (Id. 271680385).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo conhecimento parcial da ação revisional e, na parte admitida, pela sua improcedência (Id. 271298382).

V O T O R E L A T O R

Voto

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de Revisão Criminal ajuizada por Luciene Joana de Oliveira, com fundamento no art. 621, incisos I e II, do CPP, contra o acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal que, na Ação Penal n. 0003216- 14.2014.811.0028, por unanimidade, desproveu o recurso de Apelação Criminal interposto, de idêntica numeração, mantendo sua condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06, à pena privativa de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.533 (mil quinhentos e trinta e três) dias-multa, fixados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Posso a análise das teses pleiteadas.

1 –

Absolvição dos crimes
de
tráfico e associação para o tráfico de drogas
, desclassificação para o crime de posse para uso, alteração da pena base e do regime inicial fechado
. S
ucedâneo
recursal
. N
ão conhecimento.

De início, cumpre registrar que
o art. 625, I, do CPP, exige que para o processamento da revisão criminal seja juntada a “
certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória
”, ou seja, a decisão deve ser definitiva, da qual não caiba mais recurso
.
Tal requisito foi atendido diante da certidão que se vê no Id.
264720293
-
fl. 498
.

A
requerente sustenta
,
em suas razões
,

que não há provas suficientes para a condenação
pel
o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas
.

Embora não conste expressamente dos pedidos e tampouco tenha feito tópico
s
e fundamentaç
ões
específica
s
,
é possível extrair da

petição
que
a

revisionand
a
pleiteia subsidiariamente
que o crime de tráfico de drogas seja enquadrado como porte de
drogas para uso pessoal, conforme a redação do art. 28 da Lei
de Drogas, já que não ficou comprovado o envolvimento dos Réus
com o tráfico, sendo, por fim, minorada a pena pois esta

ultrapassa o limite legal da pena arbitrada.

Tais pedidos subsidiários igualmente já foram objeto de deliberação da r. sentença e acórdão
.

Ocorre que a admissão da revisão criminal é restrita as hipóteses do art. 621 do CPP (rol taxativo) que assim dispõe:

“
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”
.

Não obstante a irresignação contida nas razões, verifica-se que o pleito revisional já foi objeto
Ação Penal n. 0003216- 14.2014.811.0028
que,
por unanimidade, desproveu o recurso de Apelação Criminal interposto
par
a
Terceira
Câmara Criminal deste Sodalício,

o qual foi
julgado pelo desembargador
relator
LUIZ FERREIRA DA
SILVA
e pelos desembargadores
GILBERTO GIRALDELLI e
RONDON BASSIL DOWER FILHO,
com a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES DA PRÁTICA DOS CRIMES CAPITULADOS NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/06.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DOS ILICITOS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES POÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO CORROBORADA PELAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
PROVAS IRREPETÍVEIS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

É imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria dos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.
Ademais, os depoimentos dos agentes públicos corroborados pelas interceptações telefônicas, que são provas irrepetíveis, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação dos três, principalmente, porque concatenados entre si e congruentes com as demais provas produzidas durante a instrução processual.

Recursos desprovidos. (grifos meus)

Veja que ao decidir que há materialidade e autoria para os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas,
automaticamente
exclui-se a necessidade de fundamentação
específica de
não se trata do crime de posse de drogas
para consumo
próprio
, e sendo as penas somadas com
quantum
superior

a

08 anos, a imposição de regime
fechado
,

decorrendo
de pressuposto lógico, do qual o magistrado não está obrigado
a rebater todos os argumentos ponto a ponto
.

Nesse sentido:

EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC OU 620 DO CPP. IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO DESCLASSIFICADA EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.

1. Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC, tampouco ao
art
. 620 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.

(...)
4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2649812 PA 2024/0189389-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2024)
(grifos meus).

Com a improcedência das teses defensivas anteriores, mantendo-se a condenação d
a

revisonand
a
à pena privativa de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, por conclusão lógica, principalmente em razão do
quantum
de pena aplicado, impossível a fixação de regime mais brando.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÍTIDO EFEITO
INFRINGENTE .
ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PENA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICAL FECHADO MANTIDO.
1 .
Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em consonância com o princípio da fungibilidade recursal. 2.
Sendo fixada pena superior a 8 anos de reclusão, o regime inicial fechado decorre da própria literalidade do art. 33 do CP, sendo descabido o pedido de abrandamento do regime prisional
. Precedentes. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e, nessa modalidade, improvido.

(STJ -
EDcl
no
AREsp
: 2169538 RS 2022/0210376-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2022)

O pleito revisional não se presta para fins de segunda apelação, mormente por se tratar de questão já submetida ao crivo do colegiado deste Tribunal, sendo inadmitido o seu uso tão somente para fins de reexame fático-probatório.

Nesse sentido:

“
EMENTA REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO
– NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA –
MATÉRIA ANALISADA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRECISA VALORAÇÃO PROBATÓRIA - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS
– ARESTOS DO STJ E DO TJMT – IMPROCEDÊNCIA.
(...)

A revisão criminal não mostra cabível “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1213878/PR).

(...)
A fartura probatória produzida no decorrer da
instrução processual permite a manutenção da sentença penal condenatória proferida em desfavor do requerente, notadamente porque tais elementos foram profundamente apreciados por ocasião do julgamento do recurso de apelação.” (TJMT,
RvC
1021295-30.2022.8.11.0000)

(TJMT - REVISÃO CRIMINAL: 1023551-09.2023.8.11.0000, Rel
.

Des.
MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data
j. em
04/04/2024, Data de Publicação: 10/04/2024)
” (grifos meus).

“
AGRAVO INTERNO – TRÁFICO e ASSOCIAÇÃO (artigos 33, caput; e 35, caput,
c.c
. 40, V, da Lei no 11.343/06) – PRELIMINARES – Incompetência e cerceamento de defesa. Matérias não arguidas em momento oportuno. Preclusão –
Alegação de violação ao contraditório analisada e afastada pelo v. acórdão. MÉRITO –
R.
decisão que indeferiu monocraticamente o pedido revisional – Fundamentos adequados. Manutenção – Pedido que não se abriga em nenhuma das hipóteses do artigo 621 do CPP
.
Ausência de prova nova. Ação revisional que objetiva mera releitura do acervo probatório. Impossibilidade de utilização da revisão criminal como segunda apelação
. Indeferimento escorreito – Agravo interno desprovido.

(TJSP - AGT: 23014709020228260000 Monte Alto, Rel
.
Ely
Amioka
,
j. em
31/10/2023, 2o Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/10/2023)
”
(grifos meus).

“
REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2.o, INC. I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINARMENTE, ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DOS INTERROGATÓRIOS EXTRAJUDICIAIS – NO MÉRITO, VINDICADA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SE TRATAR O VEREDITO CONDENATÓRIO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, NO QUE TOCA AOS INDÍCIOS DE AUTORIA E NO QUE REFERE À PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS – SUBSIDIARIAMENTE, POSTULADA A REDUÇÃO DA
PENA -BASE
AO MÍNIMO LEGAL E A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE – DESCABIMENTO –
IDÊNTICAS MATÉRIAS, COM OS MESMOS FUNDAMENTOS, ARGUIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL E JÁ ENFRENTADAS PELO COLEGIADO COMPETENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – REQUERIDO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
– PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP

– REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal e se limita a vindicar o reexame do conjunto fático-probatório, sem apontar elementos novos ou demonstrar ilegalidades na condenação, constituindo assim verdadeira hipótese de segunda apelação, resta inviável nova análise dos mesmos argumentos já apresentados anteriormente, máxime quando estes foram submetidos à exaustiva apreciação do órgão colegiado competente em sede do recurso de apelação criminal
. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

(TJMT
1012844
-
50
.
2021
.
8
.
11
.
0000 MT, Rel
. Des.
GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j. em
16/12/2021,
Data de Publicação: 17/12/2021)
” (grifos meus).

A

ação revisional não se presta a rediscutir teses defensivas examinadas em primeiro e segundo graus de jurisdição, quando do julgamento da ação originária, salvo se
foram
apresentadas provas novas que evidenciem a inocência do
acusado
.
Na hipótese,
a
requerente não trouxe
qualquer novo
elemento capaz de macular o édito condenatório, limitando-se
a afirmar não haver prova da
materialidade
e da autoria,
embora esta alegação
já
tenha sido
suficientemente elidida em sede de apelação por este
Sodalí
cio, de maneira a tornar
inadmissível
a reanálise da questão por meio de
revisão criminal
.

Di
a
nte desse quadro,
verifico que
a pretensão almeja
provocar novo exame do mérito da ação penal, o que envolve novo juízo de valor
acerca d
as provas produzidas durante a instrução processual
, sobre as qu
ais este Sodalí
cio já firmou entendimento em sede de apelação criminal.

Diante disso, o pedido formulado nos presentes autos não pode ser admitido neste Sodalício, a incidir, na hipótese, a norma do art. 51, XV, do RITJMT e art. 625, § 3o, do CPP,
verbis
:

“Art. 51.
Compete ao Relator:

(...)

XV -
Julgar pedido manifestamente incabível
ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”
(grifos meus).

Art. 625. (...)

§ 3o. Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais,
indeferi-lo-á
in limine
, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso.

Assim, quanto a este pedido,
entendo que é desprovido de interesse o processamento do presente feito, eis que amplamente já analisado pela Justiça, de modo que não há condições de procedibilidade da presente revisional.

Ante o exposto, neste ponto
,

NÃO CONHEÇO
da presente ação revisional
.

2 – Dosimetria de Pena
. P
leito de redimensionamento da dosimetria pela simetria pela pena aplicada à corré
Francislaine
Sebastiana da Silva
.

Inviável a pretensão d
a
requerente
,
pois pretende
,
sob a alegação do princípio da isonomia
,

que

a
sua pena seja a mesma da corré

Francislaine
Sebastiana da Silva
.

Vale dizer que
não obstante o pedido para que a pena seja
minorada, pois esta
ultrapassaria o limite legal da pena arbitrada,
tanto

a pena base para o crime de tráfico de drogas quanto
a
pena base
para o crime de associação para o tráfico de drogas

da
revisionanda
foram fixadas no mínimo legal, isto é,
respectivamente
5
(cinco)
e 3
(três)
anos de reclusão,

sendo impossível, portanto, a sua fixação abaixo deste valor nos termos da Súmula 231 do STJ
.

A diferença de pena entre as corrés se dá
somente
em razão de a

revisionanda
ter
praticado
mais de 7 infrações,
e por isso incidir a
causa de aumento de
2/3 (dois
terços)
sobre a
sua
pena
,
enquanto

a

corré
Francislaine
foi condenada apenas por dois crimes, incidindo causa de aumento de
1/6 (um sexto).

Assim fundamentou-se a dosimetria de pena da
revisi
onanda
Luciene Joana de Oliveira
,
quanto ao concurso de crimes:

O reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71), revela-se mais benéfica que o concurso
material e atende a necessidade de repressão/punição do delito, sendo que a escolha da fração de aumento
regulase
pelo número de crimes cometidos, sendo “1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4
infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações” (STJ, HC 436.521/SC).

Na hipótese, não fora mencionada a quantidade de infração cometido pela acusada na tese
acusatória, quando através das interceptações telefônicas (1° PERÍODO) (pág. 293/313 -
pdf
) e (2° PERÍODO)
(pág. 332/340 e “6/21 -
pdf
),
a quantidade superior a 7 infrações, razão pela qual majoro a reprimenda à razão de
2/3 (
dois terço
), totalizando 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três)
dias-multas.

(...)

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, ausentes
circunstancias
do delito que o
diferem de outros de igual natureza, tenho por bem FIXAR a pena base no mínimo legal em 3 (três) anos de
reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes causas atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, pelo que
mantenho a pena fixada em primeira fase em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos)
dias multa
.

DA PENA DEFINITIVA

RECONHEÇO o concurso material entre os delitos, de modo que as penas serão cumuladas,
conforme dispõe o artigo 69 do Código Penal e artigo 681 do CPP.
Assim,
torno definitiva a pena 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.533 (um
mil quinhentos e trinta e três) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente a ré
LUCIENE JOANA DE OLIVEIRA, por infração ao artigo 33, caput, 11.343./06 c/c art. 71 do CP e 35 da Lei
11.343./06.

FIXO O REGIME INICIAL FECHADO
, com fundamento no artigo 33 §2o alínea “a”
Código Penal.
(grifos meus)

Com efeito
, quanto à corré
Francislaine
Sebastiana da Silva, assim
fundamentou-se a dosimetria de pena:

Na hipótese, não fora mencionada a quantidade de infração cometido pela acusada na tese
acusatória, quando através das interceptações telefônicas (2° PERÍODO) (pág. 332/340 e “6/21” -
pdf
),
a
quantidade superior a 2 infrações, razão pela qual majoro a reprimenda à razão de 1/6 (
um sexto)
totalizando
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas.
(grifos meus).

Assim,
além de a pena ser individual,
neste caso específico
a

revisionand
a
foi condenad
a

em continuidade delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas
por
mais de 7 infrações, sendo
sua
pena exasperada na proporção de 2/3 (dois terços),
nos termos
da
Súmula 659 do STJ, enquanto a corré
Fr
ancislaine
Sebastiana da Silva
foi condenada
apenas por

apenas dois
crime
s
de tráfico de drogas
conforme consta da r. sentença
,

não havendo

qualquer isonomia a ser aplicada no caso em comento, sendo óbvio que a condenação por mais de 7 crimes seja maior do que a condenação
por
somente
dois
crime
s
.

Por estas razões
,
o pleito d
a

r
evisionan
d
a

não merece ser acolhido.

3 – Alegação de nulidade da r. sentença pela não
juntada
nos
autos

dos antecedentes criminais
d
a

revisionand
a
.

Al
meja
,

a
requerente
,

o decreto d
a nulidade da sentença por não ter juntado
,
à época
,

sua
certidão de
antecedentes
criminais.

A r. sentenç
a assim fundamentou a dosimetria de pena d
a

revisionand
a
:

LUCIENE JOANA DE OLIVEIRA
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AO CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006

Na primeira fase, atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam,

culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do

crime, bem com o comportamento da vítima, conjugadas com as circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei no

11.343/06 (“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código

Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”), em

especial a natureza e a quantidade de substância entorpecente, entendo que a pena do acusado, em relação ao

crime de tráfico ilícito de entorpecentes, deva ser fixada além do mínimo legal.

Verifica-se que a ré agiu com culpabilidade comum a espécie, não havendo fato extraordinário

a ser valorado.

A acusada não ostenta maus antecedentes.

Quanto à conduta social, verifica-se a total reprovabilidade de suas condutas, na medida em

que o crime praticado, além de hediondo, atinge a sociedade de forma grave, gerando outros delitos, em especial,

contra o patrimônio, consequentemente os mais atingidos são crianças e adolescentes em formação, que quando

não fazem uso das substâncias e destroem suas vidas, partem para o tráfico e contribui para novos e contínuos

delitos, de forma a desestruturar lares e famílias inteiras. Apesar destes fatores, não há nada extraordinário a ser

valorado por ser tais elementos/consequências inerentes ao tipo penal.

Como motivo do crime, entendido como as razões subjetivas que estimularam ou

impulsionaram o agente à prática da infração penal, apenas se pode vislumbrar a ganância que moveu o agente

em sua conduta altamente reprovável, violadora dos mais comezinhos sentimentos da sociedade e da justiça, que

objetivaram obter dinheiro fácil, em detrimento do trabalho. Ressalte-se, ademais, que as consequências do

crime, para os usuários e seus familiares são patentes, o que torna cada vez mais difícil de o trabalho do Estado

no combate ao tráfico e seus consequentes delitos. Entretanto, não noto
circunstancia
extraordinária ao tipo penal

a ser valorado.

Em relação à personalidade, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática),

composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é

a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valorá-la.

Diante da natureza e a quantidade da substância apreendida, no caso em tela não há

requisitos hábil para elevar a pena além do mínimo legal.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 33 CAPUT DA LEI 11.343/06:

Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas, tenho por bem fixar a pena base pelo

crime do artigo 33, caput, da lei n° 11.343/06, no mínimo legal. Sendo assim, tenho por bem FIXAR qual seja

em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes causas atenuantes e agravantes, sendo que o réu não confessou a

conduta de
trafico
, somente alegou ser usuário de drogas, razão pela qual não deve ser atenuada a pena, conforme

requer a defesa.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento ou diminuição de pena.

O reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71), revela-se mais benéfica que o concurso

material e atende a necessidade de repressão/punição do delito, sendo que a escolha da fração de aumento
regulase
pelo número de crimes cometidos, sendo “1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4

infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações” (STJ, HC 436.521/SC).

Na hipótese, não fora mencionada a quantidade de infração cometido pela acusada na tese

acusatória, quando através das interceptações telefônicas (1° PERÍODO) (pág. 293/313 -
pdf
) e (2° PERÍODO)

(pág. 332/340 e “6/21 -
pdf
), a quantidade superior a 7 infrações, razão pela qual majoro a reprimenda à razão de

2/3 (
dois terço
), totalizando 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três)

dias-multas.

DA DOSIMETRIA DA ACUSADA LUCIENE JOANA DE OLIVEIRA CRIME PREVISTO NO

ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06

Na primeira fase, atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam,

culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do

crime, bem com o comportamento da vítima, conjugadas com as circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei no

11.343/06 (“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código

Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”), em

especial a natureza e a quantidade de substância entorpecente, entendo que a pena do acusado, em relação ao

crime de tráfico ilícito de entorpecentes, deva ser fixada além do mínimo legal.

Verifica-se que a ré agiu com culpabilidade comum a espécie, não havendo fato extraordinário

a ser valorado.

A acusada não ostenta maus antecedentes.

Quanto à conduta social, verifica-se a total reprovabilidade de suas condutas, na medida em

que o crime praticado, além de hediondo, atinge a sociedade de forma grave, gerando outros delitos, em especial,

contra o patrimônio, consequentemente os mais atingidos são crianças e adolescentes em formação, que quando

não fazem uso das substâncias e destroem suas vidas, partem para o tráfico e contribui para novos e contínuos

delitos, de forma a desestruturar lares e famílias inteiras. Apesar
destes fatores, não há nada extraordinário a ser

valorado por ser tais elementos/consequências inerentes ao tipo penal.

Como motivo do crime, entendido como as razões subjetivas que estimularam ou

impulsionaram o agente à prática da infração penal, apenas se pode vislumbrar a ganância que moveu o agente

em sua conduta altamente reprovável, violadora dos mais comezinhos sentimentos da sociedade e da justiça, que

objetivaram obter dinheiro fácil, em detrimento do trabalho. Ressalte-se, ademais, que as consequências do

crime, para os usuários e seus familiares são patentes, o que torna cada vez mais difícil de o trabalho do Estado

no combate ao tráfico e seus consequentes delitos. Entretanto, não noto
circunstância
extraordinária ao tipo penal

a ser valorado.

Em relação à personalidade, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática),

composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é

a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valorá-la.

Diante da natureza e nocividade da substância apreendida, não devendo ser valoradas.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, ausentes
circunstancias
do delito que o

diferem de outros de igual natureza, tenho por bem FIXAR a pena base no mínimo legal em 3 (três) anos de

reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes causas atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, pelo que

mantenho a pena fixada em primeira fase em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos)
dias multa
.

DA PENA DEFINITIVA

RECONHEÇO o concurso material entre os delitos, de modo que as penas serão cumuladas,

conforme dispõe o artigo 69 do Código Penal e artigo 681 do CPP.

Verifica-se que a ré agiu com culpabilidade comum a espécie, não havendo fato extraordinário

a ser valorado.

A acusada não ostenta maus antecedentes.

Quanto à conduta social, verifica-se a total reprovabilidade de suas condutas, na medida em

que o crime praticado, além de hediondo, atinge a sociedade de forma grave, gerando outros delitos, em especial,

contra o patrimônio, consequentemente os mais atingidos são crianças e adolescentes em formação, que quando

não fazem uso das substâncias e destroem suas vidas, partem para o tráfico e contribui para novos e contínuos

delitos, de forma a desestruturar lares e famílias inteiras. Apesar destes fatores, não há nada extraordinário a ser

valorado por ser tais elementos/consequências inerentes ao tipo penal.

Como motivo do crime, entendido como as razões subjetivas que estimularam ou

impulsionaram o agente à prática da infração penal, apenas se pode vislumbrar a ganância que moveu o agente

em sua conduta altamente reprovável, violadora dos mais comezinhos sentimentos da sociedade e da justiça, que

objetivaram obter dinheiro fácil, em detrimento do trabalho. Ressalte-se, ademais, que as consequências do

crime, para os usuários e seus familiares são patentes, o que torna cada vez mais difícil de o trabalho do Estado

no combate ao tráfico e seus consequentes delitos. Entretanto, não noto
circunstancia
extraordinária ao tipo penal

a ser valorado.

Em relação à personalidade, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática),

composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é

a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valorá-la.

Diante da natureza e nocividade da substância apreendida, não devendo ser valoradas.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, ausentes
circunstancias
do delito que o

diferem de outros de igual natureza, tenho por bem FIXAR a pena base no mínimo legal em 3 (três) anos de

reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes causas atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, pelo que

mantenho a pena fixada em primeira fase em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos)
dias multa
.

DA PENA DEFINITIVA

RECONHEÇO o concurso material entre os delitos, de modo que as penas serão cumuladas,

conforme dispõe o artigo 69 do Código Penal e artigo 681 do CPP.

(...) (grifos meus).

Como se vê, a circunstância judicial dos antecedentes criminais ou a agravante da reincidência não foram utilizadas na sentença para exasperação de pena ou como fund
amento para condenação,
d
e modo que falta
à

revisionand
a
interesse de agir na presente ação autônoma impugnativa, pois não consegue sequer alegar qual o prejuízo teria sofrido com isso.

Ainda que fosse o caso de aplicação,
o magistrado poderia verificar a ocorrência de eventuais antecedentes criminais ou de reincidência por outras informações contidas nos autos ou à sua disposição nos sistema
s de informações.

Sobre o tema
foi elaborado o Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e
TJMT
com
a seguinte redação:

“
A
falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

No mesmo sentido
entende este e. Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS SIMPLES. 1. PLEITO DE AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. A EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES JUSTIFICA A MAJORAÇÃO DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA CIRCUSNTÂNCIA JUDICIAL MANTIDA. 2. ALMEJA AFASTAR A REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO POSSUI CONDENAÇÕES DE FATOS E
TRANSITO
EM JULGADO ANTERIOR AO CASO EM DISCUSSÃO. DESNECESSIDADE DE PROVAR E DISCUTIR AS CONDENAÇÕES ANTERIORES. AGRAVANTE MANTIDA. 3. PRETENDIDA ALTERAÇÃO PARA REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO COM MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. 4. REQUER MENÇÃO EXPRESSA DE CADA DISPOSITIVO LEGAL DISCUTIDO. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. TODAS AS MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO 5. RECURSO DESPROVIDO.

1. A utilização de três condenações das sete que o acusado possui com trânsito em julgado anterior ao fato em discussão, autorizam o aumento da pena-base, tendo em vista maior reprovabilidade da conduta do acusado.

2. Para ser reconhecida a agravante da reincidência, prescinde da juntada de certidão cartorária contendo todos os registros criminais transitados em julgado em desfavor do acusado, ou discussão anterior a respeito da matéria, tendo em vista que as informações a respeito das condenações anteriores estão integralmente no Sistema SEEU.

3. Quando o acusado possui maus antecedentes e é reincidente, justifica-se a imposição de um regime inicial de cumprimento de pena mais severo que o aberto, ainda que o quantitativo de pena seja inferior a 4 anos.

4. Não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada. Na hipótese, a título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

5. Recurso desprovido.

(N.U 1021579-72.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

(grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTES CONDENADOS POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. POSTULADA A REFORMA DA DOSIMETRIA. 1. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MAJORAR A PENA-BASE. 2. PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE QUE EXTRAPOLA AQUELA PREVISTA NO TIPO PENAL. PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. PENA BASILAR MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. A culpabilidade, como sendo a reprovação social que o agente e sua conduta merecem (intensidade do dolo), foi valorada levando em consideração a quantidade disparos efetuados contra a vítima, permitindo a valoração negativa para fins de fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A ausência de folhas de antecedentes não impede o reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência do apelante, pois, a teor do Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, “a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

Provas indicam a ligação dos apelantes com a organização criminosa “Comando Vermelho”, de atuação nacional e alta periculosidade, envolvendo violência extrema e imposição de regras paralelas na comunidade, motivos esses que justificam a valoração negativa da conduta social e aumento da pena-base.

Não há que se falar em afastamento da negativação das circunstâncias do crime, pois, é possível a migração da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes para a primeira fase da dosimetria; bem como a utilização de uma qualificadora como circunstância judicial desfavorável.

2. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade porquanto os apelantes são integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho” altamente estruturada e que pratica diversos crimes no âmbito nacional, restando evidente, portanto, o maior grau de censura na conta dos apelantes, o que permite o incremento na pena-base de ambos. Ademais disso, a existência de condenações penais transitadas em julgado foi corretamente considerada para majorar a pena-base.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1014226-49.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
(grifos meus)
.

Perfilhando este entendimento é
a ori
entação jurisprudencial do STF
,
no sentido que de acordo com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
é necessário, em regra, que a parte que alega o vício comprove a existência de um prejuízo real, independentemente de tratar-se de nulidade absoluta ou relativa, pois a nulidade processual não pode ser decretada apenas por suposição. Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção”
(HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF -
AgR
HC: 173789 PB - PARAÍBA 0026464-11.2019.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/03/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-081 02/04/2020) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A disciplina que rege as nulidades no processo penal leva em consideração, em primeiro lugar, a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. Neste caso, o Tribunal a quo ponderou que a análise da questão ventilada pela defesa depende de apreciação de elementos de prova, providência inviável nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo não se presta ao estudo aprofundado de fatos e provas, limitando-se a situações em que se constata flagrante ilegalidade, cognoscível de plano, sem necessidade de dilação probatória.

3. A defesa não conseguiu demonstrar de que maneira teria ocorrido a quebra de cadeia de custódia da prova e a consequente mácula que demandaria a exclusão dos dados obtidos dos autos do processo criminal. Assim, não é possível reconhecer o vício pois, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, mesmo os vícios capazes de ensejar nulidade absoluta não dispensam a demonstração de efetivo prejuízo, em atenção ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no RHC n. 153.823/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021,
DJe
de 4/10/2021.) (grifos meus)

Assim, seja pela possibilidade de tais elementos serem analisados por outras fontes
disponíveis ao Judiciário
, seja pela ausência de demonstração de prejuízo, o pleito d
a

revisionan
d
a
não merece ser acolhido.

Ante o exposto,

CONHECO PARCIALMENTE

A PRESENTE AÇÃO
E
,
NA PARTE CONHECIDA
,

JULGO
IMPROCEDENTE
a presente ação revisional ajuizada por
Luciene Joana de Oliveira
, mantendo a condenação, bem como a sanção aplicada pelo
acórdão prolatado pela

Terc
eira Câmara Criminal
desde e. TJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025